Tribunal: TJDFT
Processo: 0744322-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO. CONTRATO ESTIMATÓRIO. TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO FINANCIADOR. FRAUDE PRATICADA POR REVENDEDORA. IRRELEVÂNCIA PARA A VALIDADE DA ALIENAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO CONSIGNATÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Pedido de antecipação de tutela recursal não conhecido por inadequação da via eleita, nos termos do art. 1.012, §3o, do CPC.
2. Não há que se falar em nulidade da sentença por vício de fundamentação, sob fundamento de que a sentença não seguiu a jurisprudência invocada pela parte ou demonstrou a existência de distinção, pois não se aplica a precedentes meramente persuasivos, conforme art. 489, §1o, inc. VI, do CPC e Enunciado 11 da ENFAM.
3. A entrega voluntária de veículo à revendedora para fins de comercialização configura tradição válida, nos termos do art. 1.267 do Código Civil.
4. O contrato estimatório (art. 534 do CC) autoriza o consignatário a alienar o bem em nome do consignante, transferindo a posse direta e os riscos da operação, inclusive em caso de inadimplemento ou fraude.
5. A ausência de contrato escrito não invalida a consignação, sendo suficiente a manifestação de vontade, nos termos do art. 107 do CC.
6. A boa-fé do adquirente é presumida, cabendo ao embargante o ônus de demonstrar a má-fé, o que não se verifica nos autos, sobretudo diante da ausência de cláusulas restritivas de domínio e da inexistência de conluio entre os réus.
7. A inadimplência da compradora perante a instituição financeira e a existência de investigação criminal contra a loja intermediadora não são suficientes para invalidar a alienação, devendo eventuais prejuízos serem discutidos em ação própria contra a empresa consignatária.
8. Recurso conhecido e não provido.